Tribunal: TJMT
Processo: 1013933-06.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013933-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO - CPF: 038.384.451-71 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIA NEVES CAMARGO - CPF: 667.840.851-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRESCRITA- BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO CDC - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO
.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores da operadora de plano de saúde em razão do descumprimento de ordem judicial para fornecimento de alimentação enteral prescrita para paciente em regime de internação domiciliar.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar:

(i) a legitimidade do bloqueio de valores como medida coercitiva para cumprimento de decisão judicial;

(ii) a obrigação do plano de saúde em custear alimentação enteral, considerada essencial para o tratamento médico da paciente, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 608 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O bloqueio de valores é medida legítima nos casos de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme art. 537 do CPC, sendo adequado e proporcional para assegurar o direito fundamental à saúde.

4. Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, que garante interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

5. A negativa de fornecimento de insumos necessários ao tratamento domiciliar viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988) e o direito à saúde (art. 196, CF/1988), configurando prática abusiva.

6. Precedentes desta Corte e do STJ confirmam que o serviço de internação domiciliar compreende o custeio de todos os materiais necessários à recuperação do paciente, sob pena de esvaziar o objetivo do contrato de prestação de serviços médicos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O bloqueio de valores é medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ações de obrigação de fazer.
2. O plano de saúde deve custear os insumos necessários ao tratamento domiciliar do beneficiário, incluindo alimentação enteral, quando comprovada sua essencialidade por prescrição médica."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela
Hapvida Assistência Médica S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº

1019388-77.2023.8.11.0002
, ajuizado por
Nathalia Vitória Camargo Mungo,
q
ue deferiu, excepcionalmente, o bloqueio judicial nas contas bancárias da requerida, do valor necessário para o fornecimento da alimentação enteral pelo período de quatro meses, qual seja o valor de R$ 6.718,40 (seis mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), via SISBAJUD.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a alimentação enteral
ISOSOURCE 1.5, prescrita pela nutricionista é um insumo de uso domiciliar e, portanto, de responsabilidade do próprio paciente ou de sua família,
sendo absolutamente inviável que a Operadora seja compelida a custear tal benefício em favor da mesma.

Aduz que não possui amparo o pedido de bloqueio dos seus ativos financeiros, posto que não há obrigatoriedade perante o contrato formulado entre as partes do custeio da alimentação enteral, pretendida pela agravada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, evitando a penhora coercitiva e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, desobrigando-a no fornecimento do insumo pretendido.

A decisão liminar foi indeferida (ID
217433697).

A agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar, pugnando pela sua reforma e a concessão do efeito suspensivo, diante do possível prejuízo irreparável com a determinação do bloqueio de valores em suas contas (Id 222625671)

As contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 222307191) e ao agravo interno (Id 230142198) foram apresentadas e, em ambos, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de primeira instância (ID
224056179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso, os autos versam sobre a determinação de bloqueio de valores, para cumprimento da decisão liminar outrora deferida, que determinava a Operadora do Plano de Saúde a fornecer
ALIMENTAÇÃO ENTERAL (DIETA VIA GTT, sendo prescrita pela nutricionista a alimentação denominada ISOSOURCE 1.5, quantidade 1,200 ml ao dia, fracionado em 4 etapas de 300 ml cada, totalizando uma dieta mensal de 36000 ml (36 litros), correspondente a 36 frascos de dieta), conforme prescrito pelo(a) médico(a) da parte requerente (Id. 119213693), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

A irresignação da Agravante consiste na suposta ilegalidade do bloqueio, uma vez que não possui responsabilidade em custear a alimentação enteral, por se tratar de insumo domiciliar e não existir tal obrigação no contrato estabelecido entre as partes.

Ocorre que, a tese de responsabilidade do custeio do insumo, já foi objeto de análise por essa Câmara, quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº 1015335-59.2023.8.11.0000, em que restou confirmada a decisão de piso, que determinou o custeio do fornecimento da alimentação enteral, sob pena de multa, à agravada.

Vejamos a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Não faz sentido excluir do atendimento domiciliar os insumos e materiais necessários para o correto tratamento da paciente, sob pena de esvaziar o próprio objetivo do programa mantido pela operadora.

Elementar que, caso a paciente se encontrasse internada no hospital, a agravante arcaria com os todos custos, incluindo a dieta enteral de que ela necessita, especialmente considerando que sua alimentação se dá via gastrostomia, assumindo, portanto, natureza médica.

Conforme já assentou o E. Superior Tribunal de Justiça: “o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros” (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. (N.U 1015335-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

Desta forma, a negativa do fornecimento do medicamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna, mas também evidencia o descumprimento de uma determinação judicial.

Frisa-se que a Agravada encontra-se em internação domiciliar, com assistência multiprofissional, devido a sequelas permanentes de encefalopatia crônica não progressiva com dieta via GTT, sendo prescrita pela nutricionista a alimentação denominada ISOCOURCE 1.5, 1,200 ml, ao dia, fracionado em 4 etapas de 300 ml cada, totalizando dieta mensal de 36000 ml (36 litros), correspondentes a 36 frascos de dieta. Assim, é claro que o tratamento é uma extensão àquele concedido no leito de um hospital.

Portanto, não há o que se discutir, nesse momento processual, a obrigação da agravante em ofertar a alimentação enteral à agravada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA IDOSA COM ALZHEIMER AVANÇADO, ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, DISFAGIA PROGRESSIVA, ACAMADA, E EM USO DE OXIGÊNIOTERAPIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO HOME CARE E MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado ser a Agravante paciente idosa diagnosticada com Alzheimer, em quadro já avançado, declínio cognitivo importante, alimentação via gastrostomia, disfagia progressiva, acamada, dependente totalmente para ADVS básicos e em uso de oxigênioterapia e prescrição médica de tratamento na forma domiciliar, se observa a presença de requisitos para deferimento de fornecimento de home care.

Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp nº 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care. (TJ-MT - AI: 10047426820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023) (N.U 1018505-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Outrossim, no que tange à determinação de bloqueio de valores, como sabido, trata-se de medida cabível nos casos em que há reitera desobrigação no cumprimento de uma ordem judicial, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Deve ser mantido os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação a penhora, haja vista que o procedimento adotado se deu de acordo com devido processo legal e após reiterados descumprimentos de decisão judicial.

Agravo interno prejudicado.” (N.U 1014120-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno (Id
222625671).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024